Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-81.2008.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000700-81.2008.8.14.0049

APELANTE: ADALBERTO ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM RESULTADO LESÃO GRAVE (ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. PENA APLICADA EM CONCRETO: 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 109, INCISO II, DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Adalberto Araújo da Silva contra sentença proferida em 31/07/2024 que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 44 dias-multa, como incurso no art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal, por fato ocorrido em 11/04/2008, consistente em subtrair, mediante grave ameaça e violência com uso de arma de fogo, a arma de um policial militar, após atingi-lo com disparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se: (i) ao reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência de prescrição retroativa; (ii) à análise subsidiária do mérito quanto à existência de provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) e à eventual readequação da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, de plano, a ocorrência de prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso II, ambos do Código Penal. A pena concretamente aplicada foi de 09 (nove) anos de reclusão, cuja prescrição se dá em 16 (dezesseis) anos.

4. Considerando-se o transcurso do prazo entre o recebimento da denúncia (16/05/2008) e a publicação da sentença condenatória (31/07/2024), constata-se o decurso de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, lapso superior ao previsto para o caso concreto, sem causas interruptivas válidas posteriores ao marco inicial.

5. Trata-se, pois, de causa extintiva da punibilidade que pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante Adalberto Araújo da Silva, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
: 1. “Transcorridos mais de 16 (dezesseis) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva eficaz, está prescrita a pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso II, do Código Penal”. 2. “A prescrição retroativa pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, II e 157, §3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, acolhendo a preliminar, lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante no crime previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CPB, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Adalberto Araújo da Silva
(nascido em
18/04/1986
) em face de sentença proferida em
31/07/2024
(doc. ID 22827331), pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao
pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, 1ª parte, do CPB.

Narra a
denúncia
(doc. ID 22827231)

que:

“A vítima RAIMUNDO CARLINO ROSA CARDOSO, por volta das 22:30 horas, do dia 11 de abril do corrente ano (2008), foi abordada pelo 1° denunciado (Adalberto), o qual desferiu-lhe vários tiros, que quase lhe ceifaram a vida.

Relatam os autos de inquérito policial que a vítima é policial militar e trabalha no município de Paragominas, todavia, reside neste município de Santa Izabel do Pará, bairro Novo, juntamente com esposa e filho, local para onde se deslocava nos dias em que estava de folga, da vida militar.

No dia, 11.04.08, não foi diferente, após largar o serviço Canino retirou a farda, guardou-a em uma mochila e retornou a Santa Izabel, para encontrar-se com seus familiares; aqui chegando por volta das 19:00 horas; todavia, antes de ir para sua residência foi até o "Bar do Beto", passando a ingerir bebida alcoólica, em companhia do indivíduo conhecido por "Tatu".

Naquele recinto também estavam outras pessoas, dentre as quais os ora denunciados, sentados a uma mesa localizada as proximidades da que a vítima se encontrava, sendo que em determinado momento, os acusados viram quando a vítima mostrou a "Tatu" um revólver calibre 38, de cor preta, arma esta que era usada por Carlino.

Por volta das 20:30 horas, vítima e "Tatu" saíram do bar, porém minutos após, Carlino, retornou sozinho ao local, continuando a ingerir bebida alcoólica, dali saindo duas horas mais tarde.

Tão logo a vítima saiu do bar, eis que o 1° denunciado (Adalberto), também saiu do lugar, portando em uma de suas mãos uma arma de fogo, qual seja um revolver marca Taurus, calibre 38 Special, de cor prateada, nº de série 2.038.474, tomando o mesmo rumo da vítima; situação esta observada pelo 2° (Márcio) denunciado e outros.

Logo a seguir foram ouvidos os estampidos de 04 (quatro) disparos, oriundos da direção que a vítima havia seguido; sendo presenciado por testemunhas, a ocasião em que a vítima fora atingida, caindo ao solo; enquanto "Marcelo" debruçava-se sobre ela, roubando-lhe a arma para em seguida empreender fuga do local.

Após o crime, "MARCELO" dirigiu-se a outro bar, onde continuou o resto da noite bebendo em companhia de mulheres.

Ainda de madrugada, policiais lotados neste município empreenderam várias diligências, buscando a identificação do autor do crime, assim como efetuar sua prisão; assim foi que, por volta das 03:00 horas da manhã, já do dia seguinte, 12.04.08, estiveram na residência do 2º denunciado (Márcio), procurando pelo 3º (Oziel), ocasião em que lhe informaram do evento criminoso; mesmo assim, por volta das 06:00 horas da manhã, o 1º denunciado (Adalberto) dirigiu-se à casa do 2º denunciado (Márcio) informando-lhe ser o autor do baleamento da vítima, ao mesmo tempo em que lhe pedia para guardar uma mochila, de cores verde e cinza, em cujo interior estavam duas armas de fogo — revólveres — o roubado da vítima e o utilizado no assalto; sendo-lhe mostrado o conteúdo.

Mesmo ciente de toda situação não titubeou o 2° acusado — MÁRCIO em auxiliar o "amigo", ocultando as armas em casa de uma sua irmã, visando assim atrapalhar a ação policial e, encobrir o autor do delito.

Empreendidas várias diligências, estas culminaram com as prisões do 1º (Adalberto) e 3º (Oziel) denunciados e das apreensões da arma utilizada na perpetração criminal cuja "propriedade" pertencia a ambos, eis que afirmam terem-na adquirido cerca de um mês antes pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que a cada semana a arma era usada por um dos proprietários sendo de pleno conhecimento do 3º denunciado (Oziel) que o 1º (Adalberto) a utilizava para praticar crimes”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23494900), a defesa requer,
preliminarmente
, o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, incisos II, ambos do CPB.

No
mérito
, clama pela
absolvição
do apelante em face da
insuficiência de provas
, diante de
testemunhos contraditórios e lacunas relevantes
, o que gera
dúvidas
, bem como a
reforma na dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25783069), o digno representante ministerial pugna pelo
provimento
do apelo, para
declarar extinta a punibilidade do acusado, reconhecendo a prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para
reconhecer a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do acusado
(parecer, doc. ID 26728641).

Revisão cumprida. Processo retirado de pauta, em face de pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Inclusão na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 23494900), suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 157, §3º, primeira parte, do CPB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
Adalberto Araújo da Silva
a pena em concreto de
09 (nove) anos de reclusão para o crime previsto no art. 157, §3º, do CPB
, que consoante o art. 109, inciso II, do CPB,
prescreve em 16 (dezesseis) anos
.

Dessa forma, um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Sendo assim,
entre a data da publicação da sentença (31/07/2024)
, doc. ID 22827331,
e a data do recebimento da denúncia (16/05/2008)
, doc. ID 22827241,
já se passaram 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 16 (dezesseis) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
prescrito em 15/05/2024
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, acolhendo a preliminar levantada, lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Adalberto Araújo da Silva no crime a ele irrogado na sentença, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025